Tribunal: TJMT
Processo: 1022832-45.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1022832-45.2016.8.11.0041
Recorrente: BANCO DAYCOVAL S. A.
Recorrido: ROSANGELA BATISTA DUARTE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DAYCOVAL S. A. (id 41019980) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 32594451):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DO CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FINANCIAMENTO – NEGOCIAÇÃO FEITA POR APLICATIVO DE CELULAR - DISCUSSÃO SOBRE OS TERMOS CONVENCIONADOS – DISPONIBILIZAÇÃO DE VALOR DIVERSO – COBRANÇA A MAIOR NO HOLERITE - PACTUAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na Ação em que se discutem cláusulas de contrato bancário não celebrado pessoalmente, havendo inversão do ônus da prova, cumpre ao réu demonstrar que a pactuação se deu no modo por ele alegado (art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC). Não comprovada a contratação originalmente realizada, impõe-se a restituição do valor pago na forma simples. A devolução em dobro só é cabível quando há má-fé na cobrança. A divergência sobre cláusulas contratuais não enseja dano moral, sobretudo se não há prova de que essa situação teve efeitos violadores ao direito da personalidade, do patrimônio psíquico da pessoa ou à sua dignidade.” (TJMT, RAC 1022832-45.2016.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 33634548 e id 33848974 foram rejeitados, conforme acórdão id 36845451.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 14, parágrafo terceiro, inciso I e II, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 5o, LV, da CF/88, tendo em vista que a contratação do empréstimo teria se dado de maneira regular e conforme o aceite do consumidor, mediante sua assinatura.
Sustenta que há dissidio jurisprudencial sobre o tema que alberga a tese de improcedência da demanda.
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “a não permitir a execução provisória do acórdão recorrido, eis que presentes os “elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Com efeito, diante da condenação imposta a este Recorrente, se protocolada uma execução provisória pela Recorrida, caso o recurso não seja recebido com efeito suspensivo, se a liquidação de sentença apurar valores a serem devolvidos a Recorrida, dificilmente esta Recorrente conseguirá reaver os valores que seriam disponibilizados em juízo em caso de provimento do recurso especial ora interposto, o que tornaria inócuo o provimento de reforma do V. Acordão recorrido.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 41123980 e 41149971.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Note-se que a simples menção de uma possível execução provisória da sentença, que não foi comprovada nos autos, não é apta para possibilitar a concessão do efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o presente recurso busca o reconhecimento de que não houve falha na prestação do serviço, fundamento que atrai a aplicação da súmula n. 07 do STJ.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi